Tribunal: TJBA
Processo: 0000812-14.2014.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000812-14.2014.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: NORCONTROL ENGENHARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA, INCISO III DO ART. 485 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA/APELANTE PREVISTA NO § 1º, DO ART. 485, DO CPC. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000812-14.2014.8.05.0074, da comarca de DIAS DÁVILA/Ba, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e, como Apelado, NORCONTROL ENGENHARIA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. .